Tribunal: TJBA
Processo: 0340263-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340263-95.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA VITORIA COSTA ALVES

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Salvador - BA, que ao acolher a impugnação, julgou extinta a execução das astreintes em cumprimento de sentença.

A recorrente alega que a extinção foi indevida, sustentando que a obrigação de fazer não foi cumprida imediatamente, conforme decisão liminar que estabelecera multa diária.

Em decisão liminar, determinou-se o custeio imediato de procedimento cirúrgico, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00. A requerida iniciou o cumprimento da obrigação no dia seguinte à intimação.

O juízo a quo considerou inexistente o descumprimento da obrigação que justificasse a aplicação da multa cominatória, extinguindo a execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento da obrigação de fazer imposta por decisão judicial, a ensejar o pagamento da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes têm natureza coercitiva, não se destinando à indenização, mas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação (art. 537 do CPC).

A análise dos autos demonstra que a recorrida deu início ao cumprimento da obrigação no prazo fixado, os demais elementos para a realização do procedimento dependentes de fatores externos, como disponibilidade médica e hospitalar.

Portanto, não há prova inequívoca de que o procedimento não foi realizado por resistência da recorrida, conforme destacado na sentença.

Jurisprudência pertinente reforça o entendimento de que o mero atraso, quando não comprovado descumprimento deliberado, não gera o direito à execução das astreintes (TJ-RJ - APL: 01463139220188190001, Relatora: Des. Helda Lima Meireles).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da execução, observada a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “As astreintes possuem natureza coercitiva, não ressarcitória, e sua execução está condicionada à comprovação de descumprimento deliberado da obrigação imposta, sendo insuficiente a mera alegação de atraso quando os fatores determinantes envolvem terceiros alheios à relação processual.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 537 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - APL: 01463139220188190001, Relatora: Des. Helda Lima Meireles.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº0340263-95.2014.8.05.0001, da Comarca de

Salvador

(BA), apelante
GABRIELA VITORIA COSTA ALVES
e apelado
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .